Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751076-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CONCEICAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CONCEICAO DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (PJe n. 0714865-92.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões, o recorrente afirma que o Distrito Federal é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, pois a verba possui caráter privado e pertence exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, sem envolvimento do ente público. Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TJDFT reconhece que os honorários de sucumbência são direito autônomo dos advogados públicos, não podendo ser confundidos com receitas públicas ou objeto de compensação com créditos do Distrito Federal. Defende que há contradição na decisão agravada ao admitir a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo ativo da execução e, simultaneamente, conceder-lhe isenção de custas processuais, benefício que deveria ser restrito a créditos de natureza pública. Ressalta que, quando a verba executada possui natureza privada, como no caso dos autos, o Distrito Federal não faz jus à isenção de custas, devendo o crédito ser cobrado diretamente pelos Procuradores em nome próprio. Pontua, ainda, que o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/2025, é inconstitucional por vício formal e material, pois trata de isenção tributária sem iniciativa do Poder Judiciário, afrontando a autonomia e independência do Judiciário e o princípio da isonomia. Sustenta que a norma privilegia indevidamente uma categoria profissional, em detrimento dos demais contribuintes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada em Juízo, bem como a reforma da decisão agravada para deferir integralmente a impugnação apresentada, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Distrito Federal e condicionando o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais, ou, sucessivamente, declarando a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Preparo regular (ID 78588138). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar eventual expedição de requisitório em favor da parte exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: I - FRANCISCO CONCEICAO DO NASCIMENTO interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 246574963, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, a parte embargante, que a decisão foi contraditória "quando afirma que, apesar da natureza da verba em foco ser privada, não afasta a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo ativo da execução, e ao mesmo tempo afirma que o ente fazendário é isento do recolhimento de custas". O DISTRITO FEDERAL manifestou-se conforme ID 250670250. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada não foi contraditória quanto ao ponto suscitado, senão vejamos. III - A decisão embargada foi proferida no sentido de que a natureza da verba exequenda não afeta a legitimidade do Distrito Federal para o ajuizamento de cumprimento de sentença para o seu recebimento, de modo que restou expressa ao fundamentar que o crédito se incorpora ao patrimônio dos procuradores tão somente após a sua execução. Nessa senda, a legitimidade do ente público, que remanesce até o repasse dos valores aos procuradores, não exclui a isenção de custas como argumenta a parte embargante, haja vista que tal isenção decorre de benefício conferido por lei, não havendo que se falar em violação à isonomia ou confusão patrimonial. Portanto, a decisão não padece da contradição apontada pelo embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há contradição a ser sanada, uma vez que decisão contraditória a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. IV - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, pelo que mantenho a decisão embargada integralmente. Intimem-se. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo recorrente, a decisão impugnada não se afastou do entendimento desta Corte de Justiça. O art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas em que participem o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada destinadas aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral. A gestão desses recursos compete ao Fundo da Procuradoria-Geral, conforme Lei Distrital n. 2.605/2000. Embora os honorários tenham natureza privada e se destinem aos procuradores, o legislador distrital estabeleceu sistema de gestão centralizada por meio do referido Fundo. Tal sistemática não retira a natureza privada da verba, mas organiza sua arrecadação de modo a evitar fragmentação da cobrança e garantir isonomia entre os membros da carreira. O art. 18 do Código de Processo Civil permite que alguém, por autorização legal, pleiteie em nome próprio direito alheio. Precisamente essa a situação caracterizada quando o legislador distrital estabelece que o Distrito Federal promoverá a execução dos honorários com posterior repasse aos procuradores, na forma regulamentada pela Procuradoria-Geral. Assim, uma vez que a legislação autorizou o ente federativo a atuar na cobrança desses créditos por meio da estrutura da Procuradoria-Geral e do Fundo respectivo, mostra-se acertado o reconhecimento dessa legitimidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários provenientes de sucumbência da parte contrária, à luz do art. 20 do Código de Processo Civil. 2. O art. 7o da Lei no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, mas não retirou a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 3. Recurso provido. (Acórdão 1168815, 0701389-46.2019.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir valor arbitrado para tal fim. (...) (Acórdão 2046985, 0729067-26.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. (...) (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Portanto, revela-se ausente a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Portanto, dada a impossibilidade de se alcançar a necessária concomitância dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator